Tribunal: TJMT
Processo: 1010402-14.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PJe
Reclamação Criminal n. 1010402-14.2021.8.11.0000
Reclamante: Jonas Souza Gonçalves Junior
Reclamada: Juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido de liminar, proposta pela defesa de Jonas Souza Gonçalves Junior contra omissão perpetrada pela juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que descumpriu a ordem determinada pela Segunda Câmara Criminal desta Corte de Justiça, no julgamento do habeas corpus n. 1005316-62.2021.8.11.0000.
Em linhas gerais, o reclamante aduz que, embora denegada a ordem liberatória pretendida no referido writ, a Segunda Câmara Criminal, de ofício, deliberou para que a magistrada singular promovesse, no prazo de 15 dias, o desmembramento do feito em relação aos réus que já haviam apresentado alegações finais e, em seguida, prolatasse a sentença, no prazo legal.
No entanto, afirma que, conquanto “a Ação Penal no. 43673-07.2018.811.0042, Código 552537, em trâmite perante o Juízo Reclamado encontre-se conclusa para sentença desde 14 de maio de 2021, ou seja, há 32 (trinta e dois) dias, ainda inexiste previsão de prolação da sentença que, nos termos do que informou o Juízo Reclamado a este ETJMT, seria prolatada no prazo de 10 (dez) dias a contar da conclusão do feito” (Id. 90787457, p. 3).
Dessa forma, “tendo o próprio Juízo se autoimposto um prazo peremptório à prolação da sentença, que conduziu a denegação de ordem liberatória vindicada pelo reclamante, o descumprimento deste prazo, via de consequência, dá causa ao atraso da marcha processual”, e justifica a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão in limine litis da presente reclamação criminal para reconhecer o constrangimento ilegal decorrente do descumprimento da determinação deste egrégio Tribunal de Justiça e conceder a ordem de habeas corpus de ofício em favor do reclamado.
No mérito, requer a procedência da presente reclamação a fim de obrigar o juízo reclamado a prolatar a sentença, ou, alternativamente, a concessão da ordem liberatória de ofício, em razão do constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a prolação da sentença (Id. 90787457).
Acostou documentos (Id. 90787458 a Id. 90787461).
É o breve relato.
Como visto, o reclamante visa a concessão de medida liminar na presente reclamação criminal para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a prolação da sentença, haja vista o descumprimento pela reclamada de ordem exarada por este egrégio Tribunal de Justiça e, consequentemente, a concessão da ordem liberatória.
Entretanto, de acordo com as informações trazidas pelo próprio reclamante, conforme determinado pela colenda Segunda Câmara Criminal desta Corte de Justiça, a magistrada a quo promoveu o desmembramento da ação penal em questão, que aguarda unicamente a prolação da sentença final.
Diante deste enfoque, não vejo, primo ictu oculi, plausibilidade na concessão liminar do pedido, mormente porque, ao que se depreende do acórdão proferido no referido writ, não houve a fixação peremptória do prazo de 10 dias para a prolação da sentença, e, como ressaltado pelo próprio reclamante “inexiste previsão normativa que preceitue o prazo para a prolação de sentença no processo penal” (sic) (Id. 90787457, p. 2).
Ademais, não se pode desprezar que, diante da complexidade da ação penal originária, cujas particularidades foram ressaltadas pelo próprio reclamante na peça inaugural, o exíguo prazo de 10 dias, mencionado pela reclamada no bojo do habeas corpus n. 1005316-62.2021.811.0000, pode ser insuficiente para a prolação da sentença.
Além disso, a concessão da almejada medida liminar torna-se temerária, principalmente quando o pedido formulado em sede de cognição sumária implica, necessariamente, no exame precoce da questão de fundo da reclamação proposta, assumindo o relator atribuição que é da turma competente para o julgamento, motivo pelo qual, entendo que a matéria deve ser submetida à apreciação do órgão colegiado no momento oportuno.
Por essas razões, indefiro a liminar postulada.
Requisitem-se as informações ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT e, estando elas nos autos, ouça-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Às providências.
Cuiabá, 18 de junho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator